Tribunal: TJSP
Processo: 0005037-38.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005037-38.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANA PAULA
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso
de Ana Paula Pereira para absolvê-la do crime do art. 342, § 1o, do CP, nos termos do
art. 386, VII, do CPP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-38.2018.8.26.0079
2
Apelação Criminal n. 0005037-38.2018.8.26.0079
Comarca de Botucatu 1a Vara Criminal
Apelante: Ana Paula Pereira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.073
Falso testemunho. Apelante que declarou ter presenciado a prisão
de um dos réus em processo de tráfico de drogas em local distinto
do local da abordagem noticiado pelas demais testemunhas e não
viu a apreensão de entorpecentes. Policiais que testemunharam,
informando a fuga e perseguição dos réus quando notaram a
aproximação policial e que a sacola com drogas foi dispensada.
Não foram ouvidos os policiais efetivamente responsáveis pela
prisão. Versão da testemunha que não desmerece o restante da
prova, mas informa outro ponto de observação dos fatos, distintos
das demais testemunhas, civil e militares. Falta de provas para
condenação. Absolvição da ré. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Ana Paula Pereira a 1 ano e 2 meses de
reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-38.2018.8.26.0079
3
de 11 dias multa, como incursa nas penas do art. 342, § 1o, do Cód.
Penal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e outra multa de 10 diárias (fls. 206/209).
O apelante alega, resumidamente, que a ré não foi
mendaz em suas declarações (fls. 228/230).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 243/251 e 267/271).
É o relatório.
Voto n. 50.073
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-38.2018.8.26.0079
4
Consta dos autos que no processo crime que Leandro e
Vitor respondiam por tráfico de entorpecentes, a apelante foi
arrolada como testemunha de defesa e afirmou em juízo que a
prisão do réu Leandro se deu em frente a sua casa por policiais de
apenas uma viatura, que não eram os presentes em audiência,
quando teria ficado provado pelo restante da prova que a prisão
ocorreu diante da casa da testemunha Letícia, mãe do réu Vitor,
que dista três quarteirões da casa da apelante. Afirmou, ademais,
não ter notado apreensão de entorpecentes com Leandro.
-2-
Consta do processo crime movido contra Leandro e Vitor
que eles teriam sido presos defronte à casa da mãe do réu Vitor.
Na versão apresentada por Letícia, mãe de Vitor, ela
narra sobre seu filho ter sido colocado em uma viatura e que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-38.2018.8.26.0079
5
local, havia uma outra viatura com outro rapaz preso, que depois
soube tratar-se do corréu Leandro. Em sua narrativa, não afirma ter
presenciado a prisão de Leandro.
A apelante, disse nos autos do processo por tráfico de
drogas que Leandro foi preso defronte a sua casa. Estava sozinho e
havia uma viatura apenas no local. Não compareceu em juízo para
reafirmar sua versão.
Por seu turno, os policiais Renato e Maurício, ao
lavrarem o flagrante de tráfico, narraram que receberam delação
anônima sobre transporte de drogas destinadas a terceiros e se
dirigiram à casa da mãe de Vitor, presenciando os réus chegarem
em um veículo VW/Golf prata, sendo que o passageiro carregava
uma sacola. Acionaram outras viaturas, cercaram o imóvel,
decidindo pela abordagem. Os réus tentaram fugir, pulando o muro,
mas foram alcançados e detidos na casa vizinha. Com Leandro foi
encontrada a sacola com diversos entorpecentes, sendo encontradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-38.2018.8.26.0079
6
mais drogas dentro do veículo e dinheiro com Vitor.
Em juízo no presente processo, o policial Maurício
confirmou que os réus foram presos juntos nas proximidades da
casa da mãe de Vitor, mas deixou claro que foram interceptados
por policiais de outra viatura durante a fuga e que sabia que a
sacola continha drogas, porque foi dispensada durante a fuga.
Em resumo, ficou duvidosa a prova.
Letícia não viu a prisão de Leandro, mas confirmou que
ele estava em viatura distinta da de seu filho (haviam duas viaturas
pelo menos no local, portanto); a apelante afirmou ter visto apenas
uma viatura, mas também descreveu a prisão de apenas um dos
réus. A princípio, não parece haver discrepâncias, mas pontos e
momentos de observação distintos por parte das testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-38.2018.8.26.0079
7
Maurício afirmou que a prisão se deu nas proximidades
da casa de Letícia, mas não foi ele quem fez a abordagem, e nem a
testemunha Renato, ouvida nos outros autos. Nenhum dos policiais
que abordaram Leandro foi trazido para saber por qual distância foi
seguido até ser alcançado e detido. E, diga-se, na fuga não é
comum que corram os dois fugitivos na mesma direção, mas que se
dispersem para obter maior vantagem em relação aos
perseguidores. Então, a observação da apelante poderia estar
descrevendo o momento em que Leandro foi alcançado e detido por
policiais, para depois ser levado de volta à frente da casa de
Letícia, onde ela o avistou, sem que tais fatos impliquem em
mentira por parte da recorrente, enquanto testemunha. Ademais,
nega ela ter visto a apreensão de entorpecentes, o que é coerente
com a narrativa do policial Maurício, que explicou que a sacola
com a droga foi dispensada próximo à casa de Letícia durante a
fuga.
A versão da recorrente Ana Paula não desmente e nem
prejudica o restante da prova coletada naqueles autos, e, repita-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-38.2018.8.26.0079
8
não há prova segura de que estivesse mentindo.
Portanto, de se absolver a apelante do delito do art. 342, §
1o, do Cód. Penal por insuficiência de provas.
-3-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PROVIMENTO ao recurso de Ana Paula
Pereira para absolvê-la do crime do art. 342, § 1o, do CP, nos
termos do art. 386, VII, do CPP.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE